Tribunal: TJDFT
Processo: 0716687-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716687-39.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ROBERTO LOUZADA MELO AGRAVADO: ALVES CORREA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, ESPÓLIO DE IVAN ALVES CORREA - CPF: 010.536.207-72 DECISÃO ROBERTO LOUZADA MELO interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 150648501) que, no cumprimento de sentença movido por ALVES CORREA, SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, condenou o executado ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos seguintes termos: “I) Tendo-se em vista a certidão de ID. 150629861, na qual consta a informação de que duas das co-proprietárias do imóvel penhorado não foram intimadas da penhora da fração ideal do imóvel, não vislumbro óbices legais para o prosseguimento do procedimento de alienação do bem penhorado. É que a determinação de intimação prévia dos co-proprietários (no momento da penhora) tem sido adotada pelo Juízo como medida preventiva, de modo a localizar os co-proprietários antes de encaminhar o imóvel à alienação, facilitando a celebração de acordos e, mesmo, identificando a necessidade de eventual atualização de endereços ou dos próprios destinatários dos atos de comunicação. Com efeito, o art. 889, II, do CPC, determina que os co-proprietáiro sejam cientificados da alienação judicial com 5 dias de antecedência, ou seja, a partir da designação da hasta, não havendo exigência de que sejam cientificados da própria penhora. Veja-se: [...] II) Ainda, na petição de ID 139864501, o exequente aponta contradição entre a declaração do executado de que vendeu o automóvel penhorado em 2021 e a informação, retirada do inventário, no qual o mesmo bem foi arrolado, em data posterior (2022). Por isso, pede a sua condenação por litigância de má-fé, destacando, ainda, a inverdade consubstanciada nas fotografias que guarneceram a petição de ID 139103828, em que o executado alega que vendeu o bem e pretende comprovar que o automóvel estaria em pátio de revendedor de automóveis usados (ID 139103830). Realmente, as fotografias, nem em tese seriam aptas a corroborar os fatos alegados, não fazendo prova da transferência da propriedade do bem. Além de diferirem até no modelo e cor do automóvel penhorado. De outro lado, o arrolamento do bem no inventário (de data posterior à alegação) – no qual o próprio executado figura como herdeiro, faz demonstração suficiente de que permanece no seu patrimônio o automóvel, revelando a inverdade contida na petição de ID 139103828, acerca da venda do bem, e o sujeita à penalidade por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC. Assim, nos termos do art. 81 do CPC, condeno o executado ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de dez por cento do valor corrigido da causa. Traga o exequente planilha atualizada, incluindo o valor da multa. [...].” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC/2015. Nessa análise inicial, não vislumbro violação ao princípio da não surpresa, uma vez que a r. decisão agravada é consequência lógica das manifestações anteriores das partes. Assim, inexiste violação ao disposto no art. 5o, inc. LV, da CF e aos arts. 9o e 10 do CPC, porquanto o agravante-executado teve seu direito ao contraditório e à ampla defesa respeitados. A tese sustentada pelo agravante-executado, de que o veículo penhorado foi alienado em 2021, mesmo tendo arrolado o bem no inventário da sua genitora em 2022, não é corroborada pelo contexto fático dos autos. Nesse sentido, a alegação do agravante-executado é no mínimo inusitada, uma vez que sustenta que alienou o veículo em 2021, o qual permanece em nome do seu falecido genitor, e, em 2022, arrolou o bem no inventário da sua genitora, do qual é herdeiro e inventariante. Sobre a litigância de má-fé, dispõe o art. 80 do CPC que: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.” (grifo nosso). A respeito do tema ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: “1.Conceito de litigante de má-fé. É a parte ou interveniente que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. É o improbus litigator que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito. As condutas aqui previstas, definidas positivamente, são exemplos do descumprimento do dever de probidade estampado no CPC 14.” (Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante. 11a ed. revista, ampliada e atualizada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 226, grifo nosso). Diante do contexto acima delineado, nessa análise inicial, infere-se que está configurada a litigância de má-fé do agravante-executado, uma vez que sua atitude se coaduna com o disposto no inc. II do art. 80 do CPC. Em relação à alegada nulidade, pela não intimação dos coproprietários da efetivação da penhora, antes de encaminhar o imóvel à alienação, o art. 889, II, do CPC determina que os coproprietários sejam cientificados da alienação judicial apenas com 5 dias de antecedência, ou seja, a partir da designação da hasta pública. Logo, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 5 de maio de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora